Tribunal: TJMT
Processo: 1015036-56.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015036-56.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PRISCILLA BORGES TIAGO CAMPOS - CPF: 714.383.781-49 (EMBARGANTE), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR VINCULADO, DR. LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES.

E M E N T A

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES DO STF. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O acórdão embargado, proferido por Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, denegou a segurança vindicada no mandado de segurança que discutia o critério de cálculo de reserva de vagas para pessoas com deficiência em concurso público estadual.

A embargante sustentou a existência de omissões e contradições no julgado quanto: (i) à aplicação do percentual de 10% sobre o número de nomeações efetivas e não sobre o total de classificados; (ii) ao afastamento de precedente do STF (MS 30861); (iii) à não aplicação supletiva da jurisprudência do STF no RE 837311; (iv) ao não enfrentamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de prequestionamento.

Os embargos foram opostos com a finalidade de integrar o julgado, alegando violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao critério de cálculo da reserva de vagas; (ii) saber se houve contradição ou omissão na análise do precedente do STF (MS 30861); (iii) saber se era cabível a aplicação supletiva do RE 837311; (iv) saber se houve omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

6. Quanto à base de cálculo, o acórdão embargado analisou a legislação estadual (art. 21 da LC nº 114/2002) e o edital do certame, concluindo que o percentual de 10% incide sobre as nomeações efetivamente realizadas, sendo o arredondamento possível apenas quando a fração exceder 0,7.

7. No tocante ao MS 30861, o precedente foi enfrentado, sendo reputada sua inaplicabilidade em razão das diferenças entre o regime jurídico federal e o estadual, bem como do percentual de reserva e critérios de arredondamento distintos.

8. Relativamente ao RE 837311, o acórdão rejeitou a tese de lacuna legislativa, considerando a legislação estadual suficiente para disciplinar a matéria.

9. Para fins de prequestionamento, a jurisprudência é firme no sentido de que basta a apreciação da matéria, ainda que sem menção expressa aos dispositivos, o que ocorreu no caso.

10. A insurgência recursal, no fundo, objetiva rediscutir matéria já decidida, o que é inviável em sede de embargos declaratórios. Nesse sentido, precedente do STJ: “O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil” (EDcl no REsp 2045193/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe 13/09/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, bem como a pretensão de rediscutir matéria decidida, impõe a rejeição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.022

LC nº 114/2002, art. 21

Jurisprudência relevante citada

STJ, EDcl no REsp 2045193/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, DJe 13/09/2024

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Priscilla Borges Tiago Campos contra acórdão desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, denegou a segurança vindicada no Mandado de Segurança n.º 1015036-56.2023.8.11.0041.

A embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissões e contradições relevantes, por: i) aplicar o percentual de 10% de reserva de vagas para pessoas com deficiência sobre o número de nomeações (41) e não sobre o total de classificados (52), em afronta ao art. 21 da LC 114/2002; ii) afastar a aplicação de precedente do Supremo Tribunal Federal (MS 30861) sob o fundamento de tratar de concursos com reserva de 20%, sem enfrentar, segundo afirma, a parte da decisão que também contemplaria hipóteses de 10%; iii) deixar de aplicar, supletivamente, a jurisprudência do STF no RE 837311 (repercussão geral), para suprir omissão da legislação estadual quanto ao critério de alternância proporcional de nomeações; iv) deixar de enfrentar dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal, não se prestando para rediscutir matéria já decidida, salvo se houver vício apto a comprometer a prestação jurisdicional
[1]
.

No caso, não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade.

1. Base de cálculo da reserva de vagas

O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia, fixando que a legislação estadual (art. 21 da LC n.º 114/2002) e o edital do certame estabelecem o percentual de 10% sobre o número de nomeações efetivamente realizadas, e não sobre o total de classificados.

Registrou, ademais, que o arredondamento para o número inteiro subsequente somente é possível quando a fração for superior a 0,7, o que não ocorreu (fração de 0,1).

Assim, não subsiste a alegada omissão ou contradição, mas mera discordância da embargante com a conclusão.

2. Precedente do STF (MS 30861)

O voto condutor enfrentou a questão, esclarecendo que o precedente invocado refere-se a concurso público da Administração Pública Federal, com regime jurídico diverso, percentual máximo de reserva de 20% e critérios de arredondamento não coincidentes com a legislação estadual.

A decisão, portanto, não ignorou o precedente, mas explicitou sua inaplicabilidade diante do contexto normativo próprio do Estado de Mato Grosso.

3. Aplicação supletiva do RE 837311

A alegação de que haveria lacuna na legislação estadual também foi expressamente rechaçada, com fundamento de que a LC n.º 114/2002 regula de forma completa o percentual e o critério de arredondamento, inexistindo espaço para aplicação supletiva da jurisprudência federal.

Nesse ponto, não há omissão, mas julgamento contrário à tese da parte.

4. Prequestionamento

Quanto à pretensão de prequestionamento, é assente o entendimento de que este se caracteriza pela apreciação da matéria, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais
[2]
.

No acórdão embargado, os fundamentos constitucionais e infraconstitucionais invocados foram examinados no contexto da legislação estadual aplicável e dos princípios que regem os concursos públicos, de modo que o prequestionamento implícito restou configurado.

5. Embargos com caráter infringente

É importante frisar que a insurgência recursal revela nítido propósito de rediscutir o mérito do acórdão, providência que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO . INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Não há na decisão embargada vício de obscuridade, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 2045193 DF 2022/0401334-9, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/09/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Portanto, ausente qualquer vício no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração opostos por Priscilla Borges Tiago Campos, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

[1]

STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2002149 SP 2021/0326743-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024.

STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2106269 RS 2022/0106058-3, Data de Julgamento: 17/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022.

[2]

STJ - AgInt no REsp: 1354686 SP 2012/0240998-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/02/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2017;

STJ - AgInt no REsp: 1767869 ES 2018/0243151-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025